Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS. ANOMALIAS DECORRENTES DE FALHAS NA CONSTRUÇÃO APURADAS MEDIANTE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PONTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes litigantes contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento proposta por condomínio edilício em desfavor da construtora responsável pela edificação do empreendimento imobiliário, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes de vícios construtivos apurados por perícia judicial, bem como na obrigação de promover a individualização dos hidrômetros, arcando com os custos correlatos. A empresa ré argui preliminares de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa, bem como prejudiciais de decadência e de prescrição. Quanto ao mérito, alega a inexistência de responsabilidade pela reparação dos danos apontados, porquanto os vícios descritos seriam decorrentes da falta de manutenção e de desgaste natural, não se tratando de falhas construtivas. Pondera, ademais, que o laudo pericial se mostra genérico e inconsistente, na servido de prova apta a subsidiar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Postula, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. O condomínio autor, em suas razões recursais, afirma que não seria cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, devendo ser observada a regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 (sete) questões em discussão: (i) definir se estaria configurada a inépcia da petição inicial; (ii) verificar há necessidade de realização de nova perícia, a justificar a cassação da sentença por cerceamento de defesa; (iii) determinar se estaria evidenciada a decadência do direito vindicado na inicial em relação aos vícios construtivos aparentes; (iv) avaliar se a pretensão indenizatória deduzida na inicial estaria sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no inciso V do § 3o do artigo 206 do Código Civil; (v) averiguar se foi devidamente examinada a natureza dos vícios existentes nos edifícios que integram o condomínio, bem como se houve correta atribuição da responsabilidade por sua reparação; (vi) determinar se a responsabilidade pela individualização dos hidrômetros e pela assunção dos custos correlatos deve ser atribuída à empresa construtora; (vii) definir, no caso concreto, qual o regramento a ser observado para fins de fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviabilizado o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial, quando constatado que a parte autora detalhou adequadamente os vícios construtivos nos quais fundamenta a pretensão deduzida em juízo, com base em laudo técnico, viabilizando o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.
4. Tendo sido produzida prova pericial na qual foram devidamente examinadas as questões suscitadas pelas partes e expostos os aspectos técnicos que conduziram à conclusão apresentada, carece de respaldo fático e jurídico a pretensão de realização de nova perícia.
5. O prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável para fins do exercício das faculdades asseguradas ao consumidor pelo artigo 18 do mesmo diploma legal, não abarcando o direito à reparação de danos decorrentes de vícios do produto ou serviço.
6. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em vícios construtivos, é impositiva a observância do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
7. A construtora deve ser responsabilizada pela reparação de danos decorrentes de anomalias endógenas (vícios construtivos) existentes em edifícios por ela erigidos, devidamente apuradas e discriminadas mediante prova pericial.
8. Constatado que, na data em que foi expedido o alvará de construção do empreendimento imobiliário, já se encontrava em vigor a Lei Distrital no 3.557/2005, que estabelece a obrigatoriedade da individualização dos hidrômetros em condomínio residenciais, deve ser atribuída à construtora a responsabilidade pela implementação da exigência legal e a assunção dos custos correlatos.
9. Em se tratando de ação na qual não foi possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor atribuído à causa, na forma prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação Cível interposta pela empresa ré conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Apelação Cível interposta pelo autor conhecido e provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Não há como ser reconhecida a inépcia da petição inicial, quando devidamente atendidos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil.
2. Desnecessária a realização de nova perícia, quando o laudo pericial produzido nos autos se mostrar suficiente para elucidar a questão controvertida.
3. O direito de postular indenização por danos decorrentes de vícios de construção não está sujeito ao prazo decadencial, devendo ser aplicado o prazo prescricional decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil.
4. A construtora deve responder pela reparação de danos decorrentes de anomalias endógenas (vícios construtivos), devidamente apurados por perícia judicial.
5. Incumbe à construtora a responsabilidade pela individualização de hidrômetros de condomínios residenciais edificados após a entrada em vigor da Lei Distrital no 3.557/2005.
6. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo as balizas estabelecidas pelo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos casos em que não for possível mensurar o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.